Tribunal: TJSP
Processo: 2210211-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que, ao rejeitar embargos de declaração, impôs à agravante multa de 1% do valor da causa por opor resistência injustificada ao andamento do processo. Não se vislumbra, no entanto, intuito procrastinatório ou dolo processual, mas apenas defesa equivocada dos seus interesses. Multa afastada. Decisão reformada.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que, ao rejeitar embargos de declaração, impôs à agravante multa de 1% do valor da causa por opor resistência injustificada ao andamento do processo. Não se vislumbra, no entanto, intuito procrastinatório ou dolo processual, mas apenas defesa equivocada dos seus interesses. Multa afastada. Decisão reformada. Recurso provido.